Tribunal: TJDFT
Processo: 0015306-88.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR I E II. SUSPENSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. LAPSO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO. ACOLHIMENTO PARCIAL. REGULARIDADE. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXISTÊNCIA DA CONTA BANCÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA E ALEGAÇÕES CONTRADITÓRIAS E INVEROSSÍMEIS.
1. Inviável a suspensão de ação de cobrança de expurgos inflacionários em razão da discussão da matéria na Ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 165 e por estar o tema afetado em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário no 591.797, já que não há ordem superior nesse sentido, e o pedido liminar formulado para essa finalidade foi indeferido pelo STF.
2. Aplica-se o prazo prescricional vintenário, estipulado no artigo 177 do CC anterior para as ações pessoais em que se postula a cobrança de expurgos inflacionários de Plano Econômicos suprimidos no ano de 1990, incidente por força da regra de transição prevista no artigo 2.028 do atual estatuto civil (Recurso repetitivo, REsp 1147595/RS).
3. A natureza consumerista da relação jurídica não implica, necessariamente, inversão automática do ônus da prova, sendo atribuição do consumidor demonstrar a verossimilhança de suas alegações ou a hipossuficiência material para a produção de prova.
3.1. Na hipótese, a apelante não demonstrou nos autos indícios mínimos para dar suporte a alegação de que manteve aplicação financeira no banco apelado no período objeto do litígio, tendo declarado na inicial que sua conta foi aberta em período posterior, além de ter sido juntada em contestação pesquisa negativa de ativos no período realizada pela instituição financeira, de modo que deve ser mantida a sentença de improcedência com fulcro no art. 373, inciso I, do CPC.
4. Recurso de apelação desprovido.